Tribunal: TJSP
Processo: 9000014-31.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – MATÉRIA PRELIMINAR – SENTENCIADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – RECURSO IMPROVIDO.